Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710602-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. C. D. M. e W. N. D. M. J. contra decisão (Id. 120327189 dos autos no 0716680-33.2022.8.07.0016) que, em ação de alimentos ajuizada pelos ora agravantes em face de W. N. D. M., indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios no patamar de 35% sobre os rendimentos brutos do réu. Intimados os autores agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC (Id. 34205075), foram juntadas as guias e os comprovantes de recolhimento de Ids. 34252319/ 34259382. No Id. 34605505 os autores agravantes foram intimados para esclarecimento sobre contradição verificada em relação ao código de barras da guia de Id. 34252320 (00190.00009 02941.725018 01511.452177 7 89480000003981) e recibo de Id. 34259382, qual seja, 00190.00009 02941.725018 01510.913179 1 89480000003981, contudo, permaneceram inertes (Id. 34972840). Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No presente caso, ante a ausência de comprovação de recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso ou de pedido de concessão de gratuidade de justiça, os autores agravantes foram intimados para comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC (Id. 34205075). Por conseguinte, foram juntadas as guias e os comprovantes de recolhimento de Ids. 34252319/ 34259382. Contudo, constatada contradição em relação ao código de barras da guia de Id. 34252320 (00190.00009 02941.725018 01511.452177 7 89480000003981) e recibo de Id. 34259382, qual seja, 00190.00009 02941.725018 01510.913179 1 89480000003981, os autores foram intimados para esclarecerem a questão, permanecendo inertes (Id. 34972840) Dessa forma, diante da apresentação de recibo com código de barras diverso da guia de recolhimento juntada aos autos, restou impossibilitada a correlação dos documentos para aferição de pressuposto de admissibilidade. Portanto, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O comprovante bancário do pagamento do preparo deve ser correspondente à guia das custas respectivas. 2. A inobservância à determinação de juntada da guia correspondente, sob pena de deserção do recurso, leva ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1327015, 07130188020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora